Tribunal: CARF
Processo: 10860.001149/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001149/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
COMPROVAÇÃO.
A natureza dos rendimentos recebidos supostamente a título de abono
pecuniário de férias nos termos do que trata o artigo 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT deve restar comprovada, discriminadamente, a partir
de documentos colacionados aos autos pelo próprio sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001149/2009-86
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001149/2009-86

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo ao ano-calendário de 2004,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, de modo que o crédito restou exigido no montante total de R$
1.504,43, incluindo-se aí a cobrança do imposto de renda suplementar, a aplicação de multa de
ofício e multa de mora e a incidência dos juros de mora (fls. 4/7).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ******** 2. 351,55,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre OS rendimentos omitidos no valor de R$ ********* 0,00.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
43.073.394/0001
-10 – BANCO
NOSSA CAIXA
S.A.

625.121.028-15
98.616,05
96.266,50
2.351,55
16.207,95
16.207,95
0,00
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 30/37, a 20a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001149/2009-86

Deve ser mantido integralmente o lançamento, uma vez que não foi trazido aos autos
qualquer prova de que, no montante informado pela fonte pagadora como tributável,
está incluído o abono pecuniário de férias de que trata o artigo 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte restou cientificado do resultado da decisão de 1a instância em
25/01/2013 (fls. 33) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 34, protocolado em
31/01/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, que a fonte pagadora
Banco Nossa Caixa S.A. informou, através do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte do ano-calendário de 2004, que dentro do valor dos
rendimentos indicados no montante de R$ 98.618,05 constam os valores relativos às férias, de
modo que foi com base nessas informações que acabou retificando a declaração de ajuste anual
do respectivo ano-calendário para incluir o abono de férias na importância de R$ 2.351,55.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e, por conseguinte, que a decisão exarada pela autoridade julgadora de 1a instância
seja cancela e declarada insubsistente.
Pois bem. Antes de adentrarmos na análise das alegações propriamente
formuladas, destaque-se, de plano, que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 2, o ora
recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar efetivamente que o
montante de R$ 2.351,55, pagos pela fonte pagadora Banco Nossa Caixa S.A., foram recebidos a
título de abono pecuniário de férias de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente entendeu por bem colacionar aos
autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte do
ano-calendário de 2004, emitido pela fonte pagadora Banco Nossa Caixa S.A (fls. 35), bem
como o documento intitulado Férias – Comprovante de Crédito em conta (fls. 36).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001149/2009-86

(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação dos documentos se enquadra, com perfeição,
à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, de modo que não há se
falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o momento da apresentação da referida
prova documental. Por essas razões, entendo devem ser analisados no intuito de se buscar se as
alegações formuladas pela recorrente correspondem à realidade dos fatos.
A partir da análise do respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte juntado às fls. 35, verifica-se que que a fonte pagadora
Banco Nossa Caixa S.A. informou no campo Rendimentos Tributáveis, Deduções e Impostos de
Renda na Fonte o total dos rendimentos (inclusive férias) no montante total de R$ 98.618,05,
sendo que a partir do exame do documento intitulado Férias – Comprovante de crédito em
conta, juntado às fls. 36, é possível perceber que há ali a discriminação do montante de R$
2.351,55 recebidos a título de abono pecuniário de férias.
No caso, é de se reconhecer que o recorrente comprovou que o montante de R$
2.351,55, objeto da presente autuação, foi recebido a título de abono pecuniário de férias de que
trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme se verifica do
documento juntado às fls. 36.
Com base em tais fundamentos, entendo por cancelar a omissão de rendimentos
aqui discutida, a qual foi apurada no montante de R$ 2.351,55.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001149/2009-86

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital